Tribunal: TJDFT
Processo: 0741270-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRENDA GABRIELLE PEREIRA AIRES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0717278-95.2023.8.07.0001, proposto por LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 209787531 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada pela agravante, objetivando o reconhecimento da nulidade de sua citação, realizada na fase de conhecimento. No agravo de instrumento interposto, a recorrente afirma que sua citação fora realizada por via postal, encaminhada para endereço no qual não mais se encontrava estabelecida. Aduz, em amparo à sua tese, que a agravada tinha conhecimento de que a agravante não mais operava suas atividades comerciais no endereço cadastrado nos autos, Argumenta que o domicílio da agravante, declarado no contrato de locação celebrado com a parte contrária, é diverso do endereço para onde encaminhou-se a carta citatória. Alegando que a citação deve ser considerada nula de pleno direito, porquanto recebida por um dos funcionários do condomínio edilício, terceiro desconhecido e que trabalha para a agravada, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a tramitação do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja reconhecida a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento. Após a determinação de juntada de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada pela agravante (ID 64606208), e os documentos juntados pela agravante (IDs 64988760 a 64988764), o eminente Desembargador Eustáquio Castro, em substituição legal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante (ID 65036168), e determinou o recolhimento do preparo recursal. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 65475355 e 65475470. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] destaca que, em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante, objetivando o reconhecimento da nulidade da citação realizada na fase de conhecimento. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, em verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de reconhecer a nulidade da citação, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Analisando-se os autos originários é possível perceber que as partes celebraram contrato de locação, tendo como objeto o imóvel localizado na SHCN CL Q 201, Bloco C, Sala 102, Asa Norte, CEP: 70832-530, com destinação comercial (ID 156410164). Consoante se observa do documento presente no ID 170796184 dos autos originários, a citação postal foi enviada para o endereço do imóvel locado, onde a agravante exercia sua atividade comercial, assim como foi recebida, em 28/08/2023, pelo Sr. Ranilson Pinheiro, responsável pela portaria do edifício. É cediço que o simples fato da citação ter sido recebida pelo funcionário da portaria não é hipótese, que por si só, afasta a validade da citação, inclusive pelo fato de que o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil estabelece, de maneira expressa, que nos condomínios edilícios [s]erá válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Não obstante a agravante afirme que não mais se encontrava estabelecida no imóvel ao qual foi endereçado o mandado de citação por via postal, os documentos que instruem o processo originário apontam o contrário. Apenas em novembro/2023 é que se obteve a informação de que a agravante não mais exercia sua atividade profissional no imóvel objeto do contrato de locação (ID 180161392 dos autos de origem), sendo que somente em fevereiro/2024 é que o Oficial de Justiça procedeu à imissão de posse do imóvel em favor do autor (ID 187470047 do processo original), o que atesta a desocupação do bem. Assim, é possível inferir que a desocupação do imóvel somente ocorreu entre os meses de novembro/2023 e fevereiro/2024, de modo que em agosto/2023, data de entrega da citação postal, presume-se que as atividades comerciais da agravante continuavam sendo exercidas no endereço para o qual a carta citatória foi enviada. De modo a comprovar sua alegação de desocupação do imóvel, a agravante limitou-se a afirmar, na impugnação ofertada, que o endereço residencial da recorrente indicado no contrato de locação celebrado com a agravada era o da CNB 10 Lote 14 apartamento 606 - Edifício Panorama, Taguatinga Norte, Brasília - DF - CEP n. 72115-105, endereço diverso daquele para o qual foi enviada a carta citatória; assim como alegou que a recorrida tinha total consciência de que a agravante não mais operava suas atividades no imóvel objeto do contrato de locação, uma vez que este se encontrava fechado. Não há qualquer outro elemento de prova apto a demonstrar que houve efetiva desocupação do imóvel antes da data de recebimento da citação, tampouco capaz de comprovar que a recorrente não tomou conhecimento da citação. Com efeito, caberia à agravante demonstrar o fato constitutivo do direito invocado, apresentando provas de que o imóvel em questão já se encontrava efetivamente desocupado na data da realização da citação por via postal. Ademais, em petição presente no ID 208124006 dos autos de origem, a agravada apresentou prints de conversas via whatsapp, ocorridas entre outubro e dezembro de 2023, em que as partes tratam a respeito do inadimplemento dos aluguéis, assim como acerca da demanda ora em análise. A recorrida apresentou, ainda, postagem feita na rede social denominada Instagram, na data de 16/08/2023, em que a agravante indica como um dos endereços do seu empreendimento o local para o qual foi enviada a citação por via postal. Tais fatos somados aos documentos presentes nos autos de origem afastam por completo as alegações apresentadas pela agravante. Não é demasiado ressaltar que, em se tratando de direito processual civil, vigora a máxima jurídica no sentido de que, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar (alegattio et nom probatio, nihil allegare). Portanto, em um exame sumário, não havendo nos autos elementos probatórios aptos a dar sustentação jurídica à tese de nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, é de se considerar ausente a probabilidade do direito vindicado, circunstância inviabilizadora da concessão da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. [1]NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.